Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006017-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (PROCURADOR), ADEMIR RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 274.491.731-15 (AGRAVADO), ALCIDES CRESPO CHAVE - CPF: 847.053.101-87 (AGRAVADO), EDER ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 903.732.781-87 (AGRAVADO), FABRICIO FREIRE FERNANDES - CPF: 808.667.601-30 (AGRAVADO), FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 318.452.661-53 (AGRAVADO), GILBERTO SANTOS LIMA - CPF: 843.403.801-30 (AGRAVADO), JOAO COELHO NETO - CPF: 415.056.701-87 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 415.163.541-68 (AGRAVADO), JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (AGRAVADO), RENATO SILVA DA GUIA - CPF: 571.370.801-20 (AGRAVADO), RONALDO ADRIANO GOMES FEITOSA - CPF: 690.803.051-20 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ DE SOUZA - CPF: 862.908.601-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO -INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado, de maneira concreta, a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 005153-41.2014.8.11.0041, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento, para manter o valor dos honorários periciais arbitrados, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por autor, em razão da demanda ser de múltiplos autores, perfazendo o total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

O Agravante sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Assevera que o valor máximo a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de se tratar de uma única carreira, porque será elaborado apenas um laudo, a é de R$300,00 (trezentos reais), consoante previsto na aludida Resolução.

Alega que a referida normativa não prevê a quantidade de servidores numa demanda, tendo em vista que será realizado somente um laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas, id. 170270670, a parte agravada rebate as alegações e pugna pelo seu desprovimento.

Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, o Agravante pretende a reforma da decisão, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso, em que se requeria a redução do
quantum
arbitrado, a título de honorários periciais.

A celeuma deste Recurso cinge-se em verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, ora Recorrente, desobedece aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos pela Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Verifica-se que a ação de origem foi proposta por 12 (doze) servidores públicos, objetivando o reajuste de seus vencimentos no percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, sendo, após o regular processamento, julgada procedente, com determinação de que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Veja-se, a perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.

Dessarte, no que diz respeito ao valor dos honorários periciais, sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por base o binômio trabalho desempenhado e remuneração devida.

Desse modo, o Magistrado singular entendeu, por bem, arbitrar as custas do Sr. Perito, para R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a cada autor, a cada um dos requerentes na liquidação de sentença, em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ, totalizando o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Em que pese à insurgência do Agravante, que embasa seu pedido na Resolução n. 232/2016, bem como em julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a decisão não ultrapassou os limites impostos por aquela normativa.

A tabela constante na Resolução prevê o valor máximo de R$300,00 (trezentos reais) por laudo, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Ocorre, contudo, que há duas peculiaridades na Resolução, a primeira delas, quanto ao reajuste dos valores na tabela, de acordo com o IPCA-E, portanto, atualmente houve variação do
quantum
, e o constante no §4
o
, que assim dispõe:

Art. 2
o
. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso.

§4
o
: O Juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, além da referência trazida na Resolução, o Magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, de sorte que inexistem, nos autos, os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo Juízo
a quo
, que detém maiores elementos do que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor estipulado pelo Juízo

de Primeiro Grau
.

Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada que o aumento dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau, uma vez que se trata de vários servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023